Tribunal: CARF
Processo: 16707.005242/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005242/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.623 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
TERESA REBOUCAS SOUTO DE SOUZA FILGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MULTA DE OFÍCIO - CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA
FONTE PAGADORA.
Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 12 a 16, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, no valor de R$5.784,26,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005242/2008-38
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.623 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005242/2008-38

acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 30/06/2008), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 11.606,11.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 14,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado no valor de R$ 28.543,72. Na apuração do imposto devido, foi
compensado IRRF no valor de R$ 1.072,86.
3. O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, sendo a
mesma indeferida, conforme fl. 09.
4. Devidamente cientificado da autuação em 04/09/2008, fl. 40, o contribuinte
apresentou em 26/09/2008 a impugnação de fls. 02 a 06 para alegar, em síntese, que:

Por fim, transcreve diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.623 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005242/2008-38

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO DO
AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, quea multa aplicada é indevida por ter sido originada de erro
ou omissão da fonte pagadora
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica foi considerada matéria não impugnada pela decisão de piso,
tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17
e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, o litígio recai apenas sobre a manutenção ou não da multa de ofício, uma
vez que a Recorrente alega que a fonte pagadora a induziu ao erro de preenchimento de sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.623 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005242/2008-38

De fato, já está consolidado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) que o erro de preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento da multa de
ofício, nos termos da Súmula CARF n° 73, in verbis:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Compulsando os autos, constata-se que realmente a fonte pagadora induziu a
contribuinte ao erro de preenchimento de sua DAA, uma vez que os rendimentos declarados pela
Recorrente estavam de acordo com o documento emitido pelo Governo do Estado do Rio
Grande do Norte (e-fls. 07 e 14) de R$ 46.617,44.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para excluir a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 72
DF CARF MF
Original